Tribunal: TJMT
Processo: 0002144-53.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002144-53.2017.811.0006
Recorrente: JOSÉ FERNANDO LEITE
Recorridos: JOAQUIM TORRES BANDEIRA e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 105575489) interposto por JOSÉ FERNANDO LEITE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, não conheceu do seu recurso de apelação cível e deu provimento ao recurso dos recorridos, conforme a seguinte ementa (id. 102301975):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ABERTUDA DA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – PARCERIA PECUÁRIA FIRMADA POR MANDATÁRIO – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A PARCERIA – POSSIBILIDADE – ESTATUTO DA TERRA – EMISSÃO DE CHEQUE – PROCURAÇÕES QUE DÃO VALIDADE AOS ATOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS, PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE, NÃO CONHECIDO, POR INOVAÇÃO RECURSAL.
É admitida a prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento do contrato verbal de parceria pecuária, por força do que dispõe o art. 14 do Decreto Federal no 59.566/66 c.c. o art. 92, § 8o, do Estatuto da Terra.
Do cotejo dos autos, não se pode afirmar que houve excesso de poder por parte do mandatário, de modo a eximir o embargante da obrigação advinda do título que embasa a ação de execução, uma vez que este agiu nos estritos contornos dos amplos poderes que lhe foram outorgados. (RAC n° 0002144-53.2017.811.0006, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/09/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões que o acórdão contrariou os arts. 369; 370; 371; 372; 373, § 1o; 374; 378; 389; 485, IV e 917, do CPC, ao fundamento de ausência de fundamentação motivada no convencimento dos julgadores bem como quanto as provas carreada ao autos, à inversão do ônus equivocada e ausência de produção probatória pleiteada pelo recorrente.
Justifica que nunca firmou contrato de parceria pecuária com os recorridos; nunca adquiriu e nem mesmo esteve de posse de bovinos supostamente adquiridos dos recorridos. Assim salienta o descabimento da cobrança, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pelo que pugna pela necessidade de anulação do julgamento.
Recurso tempestivo (id. 105951951).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 107763461).
Intimado, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 111576469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
A Câmara julgadora, ao decidir a questão, assim ponderou:
“Primeiro ponto é que se admite a prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento do contrato verbal de parceria pecuária, por força do que dispõe o art. 14 do Decreto Federal no 59.566/66 c.c. o art. 92, § 8o, do Estatuto da Terra, “verbis”:
“Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.
(...)
§ 8o Para prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas. A ausência de contrato não poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste Capítulo e nas normas regulamentares”.
[...]
Segundo, com relação a matéria do mandato, são relevantes a leitura dos dispositivos legais insertos na Parte Especial do Código Civil, Livro I, Título V, Capítulo X, que trata a respeito.
“Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses, sendo a procuração o instrumento do mandato” (art. 653 do CC).
Assim, nos termos do art. 663 do CC, o mandante será o único responsável sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome daquele, o que é corroborado pelo art. 679 do mesmo Código, segundo o qual “ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções".
[...]
(...) a responsabilidade do mandante apenas poderia ser afastada, caso o mandatário abusasse dos poderes que lhe foram outorgados, agindo contra o interesse do mandante, e essa situação fosse ou devesse ser de conhecimento do terceiro.
[...]
(...) tenho que a prova testemunhal demonstra a existência da parceria pecuária, através de contrato verbal, ou seja, resta esclarecida a causa debendi.
Embora na sentença o juiz questione o depoimento das testemunhas, que “ouviram dizer” sobre a parceria envolvendo as partes, o fato é que escutaram em “conversas de comércio”, meio no qual estão envolvidos as partes, sendo costumeiro, principalmente em cidades do interior esse tipo de conversa, pois, são pessoas mais proximidades umas das outras e conhecem mais da região, não podendo os testemunhos serem desprestigiados.
Também não se pode fechar os olhos para o testemunho prestado pelo próprio Herlan (mandatário), perante o juízo, testemunho este solicitado pelo Embargante. Ao contrário do que entendo o magistrado, não vejo vantagem a Herlan no testemunho prestado por ele ou interesse, pois, das procurações se depreende a eventual direito do mandante à prestação de contas, inclusive interposta ação desde 2.016, antes, portanto, da prestação do testemunho.
[...]
(...) todos os testemunhos estão em sintonia entre si, também com a tese dos Embargados e, ainda, com a prova documental existente nos autos, que são as procurações existentes nos autos.
Referidas procurações demonstram que Herlan possuía poderes para administrar/movimentar os sítios e também para movimentar a conta do Sicredi.
Quanto aos poderes para movimentar a atividade agrícola é a procuração de id. Num. 95769031 - Pág. 151, de 23/08/2010, no qual consta: “amplos poderes para, em nome do outorgante, administrar e tratar de assuntos relacionados aos imóveis: 1) Um lote de terras situado no município de Cáceres-MT, com a denominação de Sítio São Jorge (...); 2) Um lote de terras situados no município de Cáceres-MT, com a denominação de Sítio de Grama,(...) podendo promover inscrição e/ou baixa de gado (comprado e/ou vendido), solicitar quis e comprovantes de modo geral, inclusive vacinas e transporte; podendo, ainda assinar e requerer o que necessário for, prestar declarações, promover, averbações, apresentar e juntar documento, pagar taxas, formalizar quitação, preencher formulários, requerer certidões, pesquisar e/ou extratos, solicitar segundo vis de documentos, protocolar, efetuar cadastros e recadastramentos, assinar declarações de limites, enfim para tratar de todos os assunto de interesse do Outorgante, podendo, ainda contratar advogado com os poderes da clausula ad judicia, assinar petições de interesse do outorgante, desistir de pedido formulados, transigir e praticar todos os demais atos ao fiel e integral do cumprimento mandato, podendo, ainda substabelecer, mediante prestação de constas de todos os atos praticados”.
E quanto a possibilidade de emitir cheques e assiná-lo em nome do Embargante, é a procuração de id. Num. 95769031 - Pág. 153, na qual consta expressamente poderes específicos para “representar o Outorgante perante qualquer Instituição Bancária e especialmente perante a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste Mato Grosso – SICREDI Sudoeste, (...) emitir e endossar propostas de operações, orçamentos bancários, contratos de abertura de crédito, cheques, cédulas de crédito bancários (...) requisitar talões, firmar recibos, dar quitação, autorizar a emissão de ordens de pagamento (...) assinar correspondência mesmo que impliquem obrigações (..) enfim, tudo o que for necessário para o fiel cumprimento deste mandato, mediante prestação de contas de todos os atos praticados”.
Como se vê, tratam-se poderes praticamente sem limitações, com acréscimos de total liberdade, como: “enfim para tratar de todos os assunto de interesse do Outorgante”, “praticar todos os demais atos ao fiel e integral do cumprimento mandato” e “enfim, tudo o que for necessário para o fiel cumprimento deste mandato”.
Situação semelhante (Parceria Pecuária) foi enfrentada pela Desa. Marilsen Andrade Addario, nos autos da ApCiv 1000990-17.2016.8.11.0006, envolvendo o Embargante José Fernando Leite e terceiro, Antonio Rodrigues Junior, nas quais as alegações são praticamente as mesmas: que Herlan seria apenas seu procurador, com poderes apenas e tão somente para realizar movimentações financeiras em seu nome e, em razão disto, teria extrapolado seus poderes ao fazer a parceria pecuária.
O processo foi julgado em 26/05/2020, pelo provimento do recurso e rejeição dos Embargos Monitórios (o que foi confirmado pelo STJ).
[...]
Faz-se necessário ainda registrar outro detalhe.
Segundo se extrai da inicial da execução, a parceria pecuária teria início em 05/10/2.012 e ao que consta, em julho de 2.012, Herllan e José Fernando, em julho de 2012, assinaram o “Contrato de Sociedade Limitada Contrato de Constituição Leal & Leite Ltda” (Num. 95769031 - Pág. 155), de modo que faz todo sentido o testemunho de Herlan de que o produto da parceria foi utilizado para custear as despesas da loja de que eram proprietários, e que o Embargante tinha conhecimento de tudo.
Aliás, em consulta aos andamentos da ação de prestação de contas, n. 1001935-04.2016.8.11.0006 (id. 47292724) verifiquei que em 30/12/2.2013, o Embargante esteve no Banco Sicredi - Cáceres e assinou “Proposta de Participação à Grupo de Consórcio de Bens Móveis” e “Pedido de Inclusão de Seguro Prestamista”, não sendo crível que tenha buscado informações quanto a administração dos negócios (já com vários cheques emitidos e empréstimo) e, ainda, indicou seu sobrinho, Herlan, como beneficiário do seguro.
Nestes termos, tenho restou comprovada a causa debendi que ampara a execução, assim como que não houve abuso nos poderes que lhe foram outorgados, e nem agiu o Embargante contra os interesses do mandante ao celebrar parceria, até porque tinham uma sociedade e, diga-se de passagem, se trata de sobrinho.
[...]
(...) quanto ao recurso do apelante JOSE FERNANDO LEITE no qual envolve o cheque de R$ 150.000,00, este não comporta conhecimento, eis que o pedido está amparado em alegação de que o cheque foi sustado, sem validade; todavia, trata-se de inovação recursal, o que não é admitido.
Ainda que assim não fosse, a sentença se mantem pelos seus próprios fundamentos, pois, a emissão do cheque, a sustação por motivo de perdimento do talonário e que a dívida existe (existiu), são confessadas por ele e que a situação ficou delicada entre eles (Embargante e Herlan) após todo os acontecimentos envolvido com a procuração” (grifei).
Portanto, análise atinente as supostas ofensas aos arts. 369; 370; 371; 372; 373, § 1o; 374; 378; 389; 485, IV e 917, do CPC, esbarram em óbice sumular, porquanto, a via especial não comporta reexame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULAS 83 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 834.785/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 09/05/2017, DJe 31/05/2017)” (grifei).
“RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE MOTIVAÇÃO GENÉRICA E NÃO OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. No tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da irresignação. O art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. (...) 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1798895/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/05/2019, DJe 12/09/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE USURA E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO LÍCITO ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS PREMISSAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1517036/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 369; 370; 371; 372; 373, § 1o; 374; 378; 389; 485, IV e 917, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça